Tribunal: TJMT
Processo: 0029030-18.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029030-18.2016.8.11.0041
RECORRENTE: RITA REINALDO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029030-18.2016.8.11.0041
RECORRENTE: RITA REINALDO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029030-18.2016.8.11.0041
Conforme consta na certidão de id. 96134967, “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais.
Todavia, em sede de apelação, houve o recolhimento do preparo recursal, o que, em princípio, demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com o pagamento do preparo.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029030-18.2016.8.11.0041
Conforme consta na certidão de id. 96134967, “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais.
Todavia, em sede de apelação, houve o recolhimento do preparo recursal, o que, em princípio, demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com o pagamento do preparo.
Assim, como foi requerida novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se o recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal dos recursos especial e extraordinário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça